Tribunal: TJDFT
Processo: 0732267-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ORDEM JUDICIAL. PENHORA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ. REVELIA. VERACIDADE. CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a) se o demandante, ora recorrido, é o legítimo possuidor do bem imóvel em questão diante à ausência de registro no respectivo Cartório de Imóveis e b) se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro.
2. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos dos artigos 674 e 677, ambos do CPC. 2.1 O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial.
3. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. 3.1. A análise de eventual constrição indevida de um imóvel requer o exame a respeito daquele que de fato exerça a posse do bem. 3.2. Por esta razão, em casos como o presente, o Juízo deve destinar especial atenção à situação jurídica dos demandantes diante do bem, por meio da qual decorrem os respectivos efeitos jurídicos. 3.3. Convém destacar ainda que para ser procedida a verificação da legitimidade da posse, supostamente exercida pelo apelado, é necessário entender o contexto referente à situação jurídica do aludido bem imóvel. 3.4. É desnecessária a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem.
4. O manejo do processo executivo em desfavor dos devedores nos autos do processo n° 0718134-29.2018.8.07.0003 é posterior à denominada “cadeia dominial alusiva ao aludido bem”, pois no momento do ajuizamento da ação, bem como à época da ordem judicial de penhora, o imóvel, objeto da demanda, não pertencia aos aludidos devedores. 4.1. É possível identificar que o demandante, ora recorrido, desde os 26 de outubro de 2021 é o legítimo titular dos “direitos patrimoniais” relativos ao aludido bem imóvel.
5. A aludida penhora somente ocorreu em decorrência da conduta do próprio embargante, que deixou de promover os atos necessários à transferência dos direitos e obrigações decorrentes do negócio jurídico de promessa de compra e venda originário e o subsequente registro do instrumento de “cessão de direitos e obrigações” no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 5.1. É necessário ressaltar, no entanto, que é admissível o ajuizamento da ação de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.
6. O embargante, com o objetivo de afastar os efeitos da constrição judicial, ao ajuizar a ação de Embargos de Terceiro, demonstrou que o imóvel penhorado já não mais pertencia aos devedores.
7. Em relação à presunção de veracidade destacada pelo Juízo singular, convém registrar que a revelia (art. 344 do CPC) é fenômeno processual que depende da contumácia do réu. 7.1. A verificação da revelia, no entanto, não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, em tese, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos. 7.2. Ocorre que no caso dos autos, apesar de devidamente citada, a sociedade anônima apelante deixou de apresentar injustificadamente defesa no prazo legal, de modo que, uma vez presente a revelia, deve assumir os efeitos por ela produzidos, notadamente o efeito material, de acordo com a regra prevista no art. 344, do CPC. 7.3. Os documentos que acompaharam a presente apelação, bem como os requerimentos formulados, ademais, são insuficientes para a desconstituição da respeitável sentença.
8. É digno de nota o enunciado n° 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
9. Ademais, a respeito do tema, examina-se, o teor do enunciado n° 84 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
10. O fato de ter sido celebrado o negócio jurídico antes da data do deferimento da penhora corrobora à boa-fé alegada pelo apelado, pois inexistem nos autos elementos probatórios que permitam inferir o intuito fraudulento dos devedores e do beneficiário no negócio jurídico de venda formalizado antes da ordem de penhora no processo executivo.
11. No presente caso não subsistem sequer indícios de que o embargante, ora apelado, tivesse conhecimento a respeito de demanda que pode acarretar a insolvência dos alienantes originários. 11.1. Assim, a boa-fé deve ser presumida à vista da inexistência de fato que caracterize o conhecimento da situação do bem adquirido.
12. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram a necessidade de distribuição dos ônus de sucumbência pelo motivo do demandante, ora recorrido, ter dado causa à instauração da demanda, pois não concluiu o procedimento de transferência de propriedade referente ao bem imóvel objeto da demanda.13. Apelação conhecida e desprovida.